Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701389-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DA SILVA SOUZA APELADO: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO 1. Apelação interposta por Wesley da Silva Souza contra sentença da Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinar a restituição da quantia paga pelo autor em até 30 dias após o encerramento do grupo, abatidas apenas a taxa de administração e o seguro prestamista. 2. Foi proferido despacho que determinou a intimação do apelante para que em um prazo de 5 dias comprovasse o recolhimento do preparo até a data da interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 51985140). 3. Diante da inércia da parte (ID no 52359690) o recurso não foi conhecido em razão da deserção (ID no 52397137). 4. O autor formulou pedido de reconsideração da decisão para que lhe seja restituído o prazo para o recolhimento das custas em dobro, ao argumento de que o serviço “push” do tribunal não teria notificado seu patrono e o nome do advogado não estaria presente na publicação realizada no DJE, o que teria dificultado o acesso à publicação ocorrida (ID no 53358413). 5. Em que pesem as razões apresentadas pelo recorrente, não há motivos que autorizem a modificação da decisão proferida. Dessa forma, nada a prover. 6. Cumpra-se o determinado no ID no 52397137 e arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO